Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR.

I – A concessão da tutela provisória de urgência exige, concomitantemente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC.

II – Ausente a prova inequívoca da alegada redução da capacidade contributiva do autor, matéria que demanda ampla cognição no Primeiro Grau, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reduzir os alimentos.

III - Agravo de instrumento desprovido.